Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR REDUZIDO.
1. O fato de a vítima tentar se retratar judicialmente com objetivo notório de eximir o réu de responsabilidade não serve para afastar a condenação, se existem elementos de convicção acerca da ocorrência dos fatos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, se faz necessária sua readequação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.